Tribunal: TJSP
Processo: 2174813-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado quanto à nulidade do título executivo – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e reconheceu que a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título podem ser reconhecidas a qualquer tempo – Mero inconformismo com a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado quanto à nulidade do título executivo – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e reconheceu que a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título podem ser reconhecidas a qualquer tempo – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2174813-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONCEPT CAPITAL MANAGEMENT AG, é embargado JONAS AKILA
MORIOKA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 07870
Embargos de Declaração no 2174813-11.2019.8.26.0000/50000
Embargante: CONCEPT CAPITAL MANAGEMENT AG
Embargado: JONAS AKILA MORIOKA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Inexistência de
omissão no julgado quanto à nulidade do título executivo
Alegação que
denota intenção de rediscutir a matéria já decidida Não cabimento Acórdão
que analisou a questão suscitada e reconheceu que a ausência de liquidez,
certeza e exigibilidade do título podem ser reconhecidas a qualquer tempo
Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não
podem ser objetos de embargos de declaração EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Concept
Capital Management AG contra o v. acórdão (fls. 215/225) prolatado no agravo
de instrumento, interposto por Jonas Akila Morioka, nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada pela embargante em face do
embargado, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de
instrumento, para acolher a impugnação do embargado e extinguir a execução,
condenando a embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Alega a embargante no presente recurso, em síntese (fls.
01/09), omissão no v. acórdão, com relação à necessária observação do artigo 10
do Código de Processo Civil, com a sua consequente anulação para que fosse
estabelecido o contraditório a respeito do fundamento não debatido previamente
pelas partes. Sustenta que houve violação dos artigos 317, 783, 784, inciso I, e 917,
inciso I, todos do Código de Processo Civil.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Inexiste omissão no julgado quanto à nulidade do título
executivo, pois o v. acórdão apreciou toda a matéria vertida nos presentes
embargos, que integraram as razões do agravo de instrumento, pronunciando-se
com clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. acórdão, fazendo menção aos dispositivos legais que
entendeu necessários para elucidação do feito, deu provimento ao agravo de
instrumento, para acolher a impugnação do embargado e extinguir a execução,
condenando a embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais, reconhecendo
que a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título podem ser reconhecidas a
qualquer tempo, conforme trechos a seguir transcritos:
“Contudo, procede a alegação de nulidade do título executivo, ainda que sob outro
fundamento.
A nulidade da execução em razão do título executivo extrajudicial não corresponder a
obrigação certa, líquida e exigível pode ser reconhecida a qualquer tempo, conforme
estabelece o artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
A nota promissória é, em regra, título de crédito autônomo e abstrato, contudo, tais
características podem ser afastadas quando ela é emitida em garantia de negócio jurídico
subjacente.
É incontroverso nos autos que a nota promissória ora executada foi dada como garantia
de um contrato de compra e venda de imóvel não juntado aos autos.
Ocorre que a vinculação da nota promissória a um contrato implicou na sua
descaracterização como título cambial e autônomo já que não houve sua livre circulação,
o que impede que ela seja utilizada para aparelhar o processo de execução, tornando-se
inexigível.
(...)
Considerando a inexigibilidade do título, é o caso de acolher a impugnação para
extinguir a execução, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil,
levantando-se a penhora, ficando prejudicada a análise das demais alegações.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Ademais, não há que se falar em violação a regra processual
prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada oportunidade
ao embargante de se manifestar acerca da nulidade do título executivo, em
observância ao princípio do contraditório, nos termos do artigo 5o, “caput”, incisos
LV, da Constituição Federal.
Deste modo, as alegações da embargante denotam intenção de
procrastinar o cumprimento de decisão judicial e não sanar qualquer defeito que
justifique a oposição de embargos de declaração.
Diante do inconformismo da embargante, não são os embargos
de declaração o meio adequado para alterar a decisão. Neste sentido é a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil (Corte Especial, Embargos de Declaração no Recurso Especial no
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20/04/2.005, DJU 23/05/2.005).
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Assim também é a posição e orientação firmada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
Não há violação ao art. 535, II, do CPC se o acórdão recorrido, ao solucionar a
controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando ao direito à interpretação que,
sob sua ótica, se coaduna com a espécie. O fato de a interpretação não ser a que mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
satisfaça ao recorrente não tem o condão de macular a decisão atacada, a ponto de
determinar provimento jurisdicional desta Corte no sentido de anular o julgamento
proferido pela instância de origem, mesmo porque o órgão a quo, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e preceitos legais
listados pelas partes. (Agravo Regimental no Recurso Especial no 62.424/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2.011,
DJe 01/12/2.011)
Assim, desnecessários mais argumentos.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração, para manter o v. acórdão, por seus próprios fundamentos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)